Tribunal: TJSP
Processo: 0000942-13.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000942-13.2018.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante CAIQUE
ATHAYDE PÉRICO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso interposto por Caíque Athayde Périco, mantendo-se a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Remetam-se os autos à 1a Instância, para
cumprimento do artigo 28-A do Código de Processo Penal, nos termos do que consta
do presente acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000942-13.2018.8.26.0063 -Voto no 35.824
2
Apelação Criminal no 0000942-13.2018.8.26.0063
Comarca de Barra Bonita 2a Vara
Apelante
: Caíque Athayde Périco
Apelado
: Ministério Público
TJSP 12a Câmara Criminal
Voto no 35.824
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14 DA
LEI 10.826/03) RECURSO DEFENSIVO PRELIMINAR
DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL
Afastada.
Comprovado tratar-se de arma municiada com capacidade para
disparo de projétil. Desnecessária perícia em cada uma das
munições.
ATIPICIDADE DA CONDUTA Inadmissibilidade. Não há se
falar atipicidade da conduta, quando a conduta do réu é formal e
materialmente típica. Crime de perigo abstrato, sendo prescindível
que a conduta do agente resulte na produção de um perigo
concreto ao bem jurídico tutelado, que é a segurança coletiva.
Recurso improvido, com determinação de cumprimento do
artigo 28-A do Código de Processo Penal.
Vistos.
1
Trata-se de apelação interposta por Caique
Athayde Périco, contra a r. sentença datada de 16 de maio de 2019, prolatada
pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Barra Bonita, que o
condenou pela prática do crime previsto no artigo 14, da Lei 10.826/03, à
pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas
penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade ou entidades pelo mesmo período da pena privativa de liberdade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000942-13.2018.8.26.0063 -Voto no 35.824
3
bem como prestação pecuniária no valor de um salário mínimo (fls. 218/223).
A defesa, inconformada, pleiteia o reconhecimento
de nulidade do laudo pericial por ter examinado somente a arma de fogo. No
mérito, a absolvição por atipicidade da conduta, com fundamento no artigo
386, inciso III ou VII, do Código de Processo Penal (fls. 230/238).
Em contrarrazões, o Ministério Público sustentou o
acerto da decisão (fls. 242/246).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento ao apelo defensivo (fls. 258/267).
Este, em síntese, é o relatório.
2 Consta da denúncia que, no dia 24 de março de
2018, por volta das 15h25min, na Vicinal BRB 030, Jardim Vista Alegre,
nesta cidade e comarca de Barra Bonita, o denunciado portava um revólver da
marca Taurus, calibre 38, n° MF803088, além de 06 (seis) cartuchos intactos,
sendo cinco íntegros e um percutido e não deflagrado, marca CBC, calibre 38
SPL, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16/17 e laudo
pericial de fls. 51/60.
Segundo o apurado, no dia dos fatos o denunciado
trazia consigo a arma supracitada, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Ocorre que, policiais militares, em fiscalização de
trânsito pelo local, avistaram o denunciado, decidindo por sua abordagem.
Em revista pessoal, os policiais notaram um volume
por baixo de sua camisa.
Com a ordem para levantá-la, localizaram, em sua
cintura, a arma de fogo supracitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000942-13.2018.8.26.0063 -Voto no 35.824
4
Ouvido na Delegacia de Polícia, o denunciado
confessou o porte da arma de fogo, alegando que o objeto era destinado à
defesa pessoal (fls. 05).
A denúncia foi oferecida aos 10 de outubro de 2018
(fls. 129/132) e recebida aos 06 de novembro de 2018 (fls. 134). O réu foi
citado e apresentou defesa preliminar (fls. 145/153).
A materialidade do delito está demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17),
auto de constatação e eficácia de arma de fogo (fls. 18), laudo pericial (fls.
53/73) e, pela prova produzida nos autos.
A autoria é inconteste.
Interrogado em juízo, o réu confessou ser
proprietário da arma e das munições. À época, teve alguns desentendimentos
e recebia ameaças por telefone; e, diante do ocorrido, por conta de várias
mortes, adquiriu arma e munições em Campinas, na feira do rolo de Campos
Elísios, por R$ 1.500,00 (mídia digital).
Em juízo, a testemunha Maurício Moisés de Souza,
policial ambiental, declarou que, em fiscalização de trânsito, e, no trevo de
saída rural, viu o réu passar, com uma motocicleta, e deu sinal de parada;
instado a entregar a habilitação e documento do veículo, verificou que ele
tinha um volume na cintura, e, viu que era um revólver calibre 38 municiado;
ele foi algemado; indagado, o réu dizia que era para defesa própria; a arma
tinha numeração suprimida (mídia digital).
A testemunha de defesa Luiz Guilherme Porto,
disse, em juízo, que não presenciou os fatos, também não sabia que o acusado
tinha uma arma. Relata que o réu não tinha inimizade na cidade; porém,
soube de desentendimentos, que teria se envolvido em brigas com seguranças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000942-13.2018.8.26.0063 -Voto no 35.824
5
de um clube. Soube que o acusado recebia ameaças (mídia digital).
A testemunha de defesa Luiz Gustavo Alves não
presenciou os fatos, também não sabia que ele tinha arma. Disse que, em
março de 2018, o réu morava em Campinas; não exerce atividade de risco,
apenas dá aula de artes marciais. Tem gente que não gosta dele, como
qualquer pessoa; sabe que ele tem inimizades, mas não sabe se ele se
envolveu em brigas; soube que estava sendo ameaçado, o próprio réu
comentou. À época, recorda-se que ocorriam diversos assassinatos pela
cidade (mídia digital).
Silvana Aparecida Athayde, mãe do acusado, ouvida
como informante, em juízo, disse que não sabia que ele tinha arma. Ele
trabalha em comércio de variedade com o pai; alguns dias antes dos fatos, a
depoente recebeu duas ligações com ameaças, para que ele tomasse cuidado,
não sabe do que se trata e quem era o autor das ligações. Confirma que seu
filho envolveu-se em uma briga com outro indivíduo, alguns meses antes.
Também teve uma confusão com seguranças de um clube (mídia digital).
Preliminar de nulidade do laudo pericial
Pleiteia, a defesa, o reconhecimento de nulidade do
laudo pericial, com fulcro no artigo 564, inciso III, alínea “k”, do Código de
Processo Penal, bem como o seu desentranhamento, sob a alegação de que ele
é omisso no tocante à eficácia das munições.
Ora, em uma simples análise do laudo acostado às
fls. 53/73, verifica-se que não assiste razão à d. Defesa.
Primeiramente, verifica-se do auto de exibição e
apreensão que foi apreendido na posse do apelante um revólver Taurus,
calibre 38, municiado de 06 cartuchos (fls. 16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000942-13.2018.8.26.0063 -Voto no 35.824
6
Do laudo pericial extrai-se que (fls. 55 - item 4),
quando da realização da perícia, tanto revólver como munição foram objetos
de exame. O laudo, ainda, é suficientemente claro ao constatar:
“5-) No estado em que se encontrava, podia ter sido
utilizada na realização de disparos?
Sim. O revólver se achava em regular estado de
conservação e apresentava funcionamento não automático e de repetição.
Seu sistema de inflamação possuía percussão intrínseca, central direta e
percutor fixo.
O processo de alimentação ou municiamento era
feito após a abertura lateral esquerda do tambor para a introdução dos
cartuchos. O acionamento ou disparo se efetuava através da ação simples
por engatilhamento do cão ou dupla; conforme ilustram as fotografias 13 a
16.
Os seus mecanismos de carregamento, inflamação,
funcionamento e acionamento estavam devidamente articulados habilitando
a peça de exame para a realização de disparos de arma de fogo”.
E conclui:
“No estado em que se encontrava quando dos
exames poderia ser eficazmente utilizada para o fim a que se destina, o
disparo de projéteis de arma de fogo, causando lesões perfuro-
contundentes”.
Portanto, não há que se falar em omissão no tocante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000942-13.2018.8.26.0063 -Voto no 35.824
7
às munições, sendo irrelevante ao caso concreto saber “se uma munição
estava percutida e não deflagrada, será que as demais (5) estavam aptas a
serem deflagradas e lançados os seus projéteis”, bastando para configurar o
delito de porte de arma de fogo, a capacidade de disparo da arma e a presença
de munições, a afastar o alegado reconhecimento de crime impossível ou
atipicidade da conduta.
Acrescenta-se ser desnecessária a perícia em cada
munição, porquanto configurada a tipicidade da conduta.
A propósito:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE
PERÍCIA DAS MUNIÇÕES. DESNECESSIDADE. LAUDO PERICIAL
COMPROVANDO A APTIDÃO DA ARMA APREENDIDA. REJEIÇÃO DA
PRELIMINAR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. CRIME DE
MERA CONDUTA. DESNECESSÁRIA A EXISTENCIA DE LESÃO
CONCRETA PARA TIPIFICAÇÃO DO DELITO. RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO. 1. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE PERÍCIA DAS MUNIÇÕES APREENDIDAS, UMA VEZ
QUE A APELANTE FOI CONDENADA POR PORTAR, EM VIA PÚBLICA,
ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, MUNICIADA COM SEIS
CARTUCHOS, SENDO O LAUDO CONCLUSIVO AO CONSTATAR QUE A
ARMA DE FOGO ERA APTA A REALIZAR DISPAROS. NESSE
CONTEXTO, DESNECESSÁRIA A PERÍCIA NAS MUNIÇÕES, POIS O
TIPO PENAL DO ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003 PREVÊ
AÇÕES MÚLTIPLAS E UMA DELAS JÁ ESTAVA CARACTERIZADA. 2. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000942-13.2018.8.26.0063 -Voto no 35.824
8
PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, SEM A DEVIDA
AUTORIZAÇÃO, É SUFICIENTE PARA CONFIGURAR O DELITO
PREVISTO NO ARTIGO 16 DA LEI 10.826/2003 POR SE TRATAR DE
CRIME DE MERA CONDUTA, NÃO SENDO NECESSÁRIA A EXISTÊNCIA
DE LESÃO CONCRETA À SOCIEDADE PARA A TIPIFICAÇÃO DO
DELITO. 3. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE
REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO NÃO PROVIDO PARA MANTER
INCÓLUME A SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ NAS SANÇÕES DO
ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003, À PENA DE 03 (TRÊS) ANOS
DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL ABERTO, E 10 (DEZ) DIAS-
MULTA, NO VALOR MÍNIMO LEGAL, SUBSTITUINDO A PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
(TJ-DF
APR
125787420108070001 DF 0012578-74.2010.807.0001,
Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento:
28/04/2011, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 09/05/2011, DJ-e Pág.
236)
Afastada a preliminar, passo à análise do mérito.
Vista a prova, conclui-se que a condenação do
apelante era mesmo de rigor.
Destarte, vê-se que a confissão do acusado que
admitiu o crime de porte de arma, está corroborada com a prova testemunhal,
suficiente à condenação.
A confissão deve ser prestigiada.
É que, sem razão extraordinária, não é comum
alguém mentir contra si próprio. E, na espécie, não se vislumbram fatos que
pudessem implicar o reconhecimento de uma falsa confissão, merecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000942-13.2018.8.26.0063 -Voto no 35.824
9
eficácia probatória, porque crível e verossímil, fruto da clara correlação entre
os testemunhos e apreensão da arma, tudo a permitir a responsabilidade penal
do recorrente.
Quanto à confissão do apelante, tem-se entendido
que “a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer
elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando
corroborada por outros elementos'" (Código de Processo Penal Interpretado,
Júlio Fabbrini Mirabete, 7a ed., Editora Atlas S/A São Paulo, 2.000, pág.
469).
Outro também não é o ensinamento de Adalberto
José Q.T. de Camargo Aranha, ao professar que: "O que importa na confissão
é a voluntariedade, sendo totalmente indiferente que o confitente haja ou não
desejado o efeito resultante do ato e que tenha ou não consciência desse
efeito. Investiga-se apenas se a confissão foi feita sem erro ou coação. O que
se confessa é a autoria de um fato, que deve ser pessoal e próprio do
confitente, isto é, dizer-lhe respeito. Só havendo confissão, conhecida
também, como a 'rainha das provas', quando o fato for desfavorável ao
confitente'" (Da Prova no Processo Penal", p. 79, ed. Saraiva).
A respeito, traz-se à colação:
"A confissão, já chamada rainha das provas, é peça
valiosa na formação do convencimento judicial. Toda vez que surgir de
maneira espontânea, traduzindo a assunção da responsabilidade é afastada a
mais remota hipótese de auto-imputação falsa, constitui elemento valioso
para justificar a condenação" (RJDTACRIM 40/221).
A corroborar a confissão judicial, tem-se os
depoimentos do policial, que, de forma coesa, segura e harmônica, narrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000942-13.2018.8.26.0063 -Voto no 35.824
10
como ocorreu a prisão do acusado. Disse que, em fiscalização de trânsito, deu
ordem de parada ao acusado que conduzia uma motocicleta. Ao verificar
habilitação e documentação do veículo, notou a arma na cintura dele.
Não entendo que os depoimentos dos policiais
devam ser tomados com cautelas. Isso porque evidenciam a dinâmica dos
fatos.
Como é cediço, o testemunho policial é de grande
valia, não tendo sua credibilidade reduzida em razão de tal condição, salvo na
presença de indícios concretos que possam desaboná-lo, no sentido de serem
eles desafetos do acusado ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, o que
não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito.
In casu, não há dúvida razoável de que os policiais
aqui ouvidos tinham o torpe propósito de injustamente acusar o apelante,
razão pela qual, deve ser, como foi, devidamente considerado tais
depoimentos testemunhais na formação do juízo de condenação e de
tipicidade.
A propósito:
(...) A absolvição pela negativa de autoria do
agente, não se sustenta quando a condenação é amparada em elementos
seguros de convicção, como o depoimento prestado por policiais, as quais
formam um conjunto probatório para embasar um decreto condenatório. A
palavra de policial tem o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos, por serem revestidos de presunção de
veracidade(...).TJMS, AC no 2011.000352-9/0000-00, Rel. Des. Claudionor
Miguel Abss Duarte, Segunda turma Criminal, j. 14.02.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000942-13.2018.8.26.0063 -Voto no 35.824
11
(..) O depoimento testemunhal de policiais,
especialmente quando prestado em juízo sob a garantia do contraditório,
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, mormente quando
corroborado com o interrogatório do réu na fase inquisitiva(...). TJMS, AC,
no 2011.013791-6/0000-00, Rel. Exmo. Sr. Juiz Francisco Gerardo de Sousa,
Primeira Turma Criminal, j. 15/08/2011.
Sobre a validade dos depoimentos prestados por
policiais, trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos
ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e
pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da
Súmula desta Corte”. (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 -
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA
julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).
A
propósito,
revela-se
já
consolidado
o
entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “inexiste
qualquer restrição a que servidores policiais sejam ouvidos como
testemunhas. O valor de tais depoimentos testemunhais - especialmente
quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los pelo só
fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal” (STF - HC 74.438/SP, rel. ministro Celso de Mello,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000942-13.2018.8.26.0063 -Voto no 35.824
12
Primeira Turma, DJe 14.3.2011).
A apreensão da arma de fogo em seu poder, a
confissão judicial, somadas aos depoimentos unânimes e seguros dos policiais
autuantes, formam conjunto suficiente a embasar a condenação.
A prova dos autos não leva à mera presunção do
delito de porte de arma de fogo, mas a certeza da prática delitiva.
Assim, inexistindo comprovação de que os policiais
envolvidos no flagrante tivessem o interesse em prejudicar o réu, deve ser
dito que o testemunho policial é considerado prova de reconhecida
idoneidade, merecendo credibilidade, desde que colhido sob o crivo do
contraditório e não enfrente dúvida razoável, exatamente como ocorre na
espécie.
A propósito:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE
FOGO
DE
USO
PERMITIDO,
COM
NUMERAÇÃO
RASPADA/SUPRIMIDA.
CONDUTA QUE TIPIFICA O DELITO DO
ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N.o 10.826/2003.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS
POLICIAIS. VALIDADE COMO PROVA SEMPRE QUE SEGURAS E
UNIFORMES, BEM COMO INEXISTENTES INDÍCIOS DE QUE TENHAM
INTERESSE EM PREJUDICAR O ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. .
FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. ALÍNEA C, §
2o, DO ARTIGO 33, DO CÓDIGO PENAL. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO.
INVIABILIDADE. SANÇÃO CUMULATIVAMENTE PREVISTA COM A
CARCERÁRIA, CONSOANTE DISPOSIÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 16,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000942-13.2018.8.26.0063 -Voto no 35.824
13
DA LEI No 10.826/03. A NORMA QUE PREVÊ ESTE TIPO DE SANÇÃO É
DISPOSIÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, NÃO POSSUINDO O JUIZ A
FACULDADE DE ESCOLHER ENTRE APLICÁ-LA, OU NÃO, POIS, SE
ASSIM
PROCEDESSE,
ESTARIA
PASSANDO
A
LEGISLAR.
APENAMENTO. NÃO PODE O JUIZ FIXAR A PENA CONFORME TIPO
PENAL ESTRANHO À CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO DO APELO
DEFENSIVO E PROVIMENTO DO MINISTERIAL. (Apelação Crime No
70054842752, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Newton Brasil de Leão, Julgado em 24/10/2013).
Os depoimentos prestados pelas testemunhas de
defesa não têm a força necessária para afastar os elementos de prova que
apontam para o acusado como sendo autor do delito.
O fato de elas relatarem as ameaças supostamente
sofridas não o exime de culpa, sob a alegação de que de outra maneira não
poderia agir. Ainda que o réu houvesse sofrido as ameaças, não estaria
autorizado a agir da forma descrita na denúncia, pois dispunha de meios
legais para repeli-las procurando a polícia ou ainda adquirir uma arma dentro
dos moldes legais.
Da atipicidade da conduta
A conduta praticada pelo réu foi típica, não havendo
que se falar em absolvição.
Como visto, a arma estava apta a realizar disparos,
assim como as munições.
Verifica-se, portanto, que todos os elementos de
convicção demonstram que o acusado praticou o crime descrito na denúncia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000942-13.2018.8.26.0063 -Voto no 35.824
14
de forma que a pretensão absolutória da r. defesa torna-se inviável.
Frise-se que o porte ilegal de arma de fogo é delito
de mera conduta e de perigo abstrato, não exigindo ocorrência de resultado
lesivo. Ademais, trata-se de tipo de condutas múltiplas, entre elas as condutas
transportar e fornecer, no qual a prática de apenas um dos verbos dele
constantes caracteriza a conduta típica. Portanto, para sua tipificação, basta
que o agente porte a arma em qualquer modalidade, sem a devida autorização
ou em desacordo com disposição legal ou regulamentar.
Neste sentido:
PENAL. RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL
DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI 10.826/2003.
PORTE DE ARMA. AUSÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. RECURSO PROVIDO. I. O porte ilegal de arma de
fogo de uso permitido (incluído no tipo os acessórios e a munição) é crime
comum, de mera conduta, isto é, independe da ocorrência de efetivo prejuízo
para a sociedade, e de perigo abstrato, ou seja, o mau uso do artefato é
presumido pelo tipo penal. II. Considera-se materialmente típica a conduta
daquele que, mesmo sem portar arma de fogo, é surpreendido portando
qualquer de seus acessórios ou munição. III. Recurso provido, nos termos do
voto do Relator. (REsp 1191122/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2011, DJe 27/05/2011) .

Portanto, não há que se falar em absolvição se o
conjunto probatório é firme e consistente em apontar a autoria, materialidade
do delito e tipicidade da conduta, emergindo clara a responsabilidade penal
do apelante à vista da prova trazida aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000942-13.2018.8.26.0063 -Voto no 35.824
15
Por fim consigno que:
"O juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos." (RJTJESP
115/207).
As
penas
foram
fixadas
sob
os
seguintes
fundamentos e não estão a merecer qualquer reparo, pois já fixadas no
mínimo legal:
“Na primeira fase da dosimetria, atenta aos
requisitos constantes do art. 59 do Código Penal, observo que a
culpabilidade é normal à espécie. O réu não ostenta antecedentes. Nada a
valorar quanto à conduta social, à personalidade da agente, aos motivos, às
circunstâncias e consequências do crime, porquanto normais ao delito.
Destarte, fixo a pena em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes, porém
presente a atenuante da confissão (art. 65, III, "d", CP), contudo, inviável a
redução da pena a patamar inferior ao mínimo legal nessa fase (Súmula 231
do STJ), de sorte que mantenho a pena anteriormente fixada.
Na terceira fase, não há causas de aumento e de
diminuição de pena, de sorte que a torno definitiva no patamar de 02 anos de
reclusão e 10 dias-multa.
O valor unitário dos dias-multa será no mínimo
legal, porquanto não demonstrado sinais de riqueza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000942-13.2018.8.26.0063 -Voto no 35.824
16
Quanto ao regime, fixo o aberto, em observância ao
disposto no art. 33, §§2o e 3o, do CP.
O crime imputado ao denunciado foi praticado sem
o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Entendo preenchidos os
requisitos do artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal, razão pela qual
substituo a pena privativa de liberdade do réu por duas restritivas de direito,
quais sejam, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a
cargo do juízo da execução, pelo mesmo lapso temporal da pena privativa,
bem como prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo”.
Verifica-se que, por este v. Acórdão, o crime, em
tese, seria contemplado pelo acordo de não persecução penal, introduzido
pela Lei 13.364/2019, artigo 28-A do Código de Processo Penal.
Noto que é evidente ser a modificação no artigo 28-
A do Código de Processo Penal mais benéfica ao apelante, contemplando
aspectos de Lei Material e Processual, uma Lei Penal em sentido amplo.
Considerando, ainda, o Princípio da Isonomia, entendo que a lei deve
retroagir, cabendo ao Ministério Público, propor ou não, dentro de suas
atribuições, o acordo de não persecução penal.
Com eventual homologação, deverá o mesmo ser
fiscalizado e surtir os demais efeitos nos termos da lei.
Saliento, que no caso de não homologação do
acordo ou descumprimento, passa a transcorrer o prazo para trânsito em
julgado do presente Acórdão.
3 - Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
interposto por Caíque Athayde Périco, mantendo-se a r. sentença, por seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000942-13.2018.8.26.0063 -Voto no 35.824
17
próprios e jurídicos fundamentos.
Remetam-se
os
autos
à
1a
Instância,
para
cumprimento do artigo 28-A do Código de Processo Penal, nos termos do que
consta do presente acórdão.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR